Tribunal: TCU
Processo: 042.802/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), referente ao exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do então Ministério da Cidadania contra o ex-prefeito de Presidente Juscelino/MA Dácio Rocha Pereira, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), referente ao exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "a"; 19; 23, III; 26; 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. considerar Dácio Rocha Pereira revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Dácio Rocha Pereira, condenando-o ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/1/2012 6.439,98 13/2/2012 6.450,56 9/3/2012 6.450,56 10/4/2012 6.210,55 18/4/2012 6.600,00 26/4/2012 5.011,85 15/5/2012 7.946,84 12/6/2012 7.946,84 10/7/2012 7.946,84 25/7/2012 250,01 10/8/2012 7.946,84 11/9/2012 7.946,84 10/10/2012 7.946,84 14/11/2012 7.946,84 14/11/2012 700,00 19/11/2012 800,00 20/11/2012 630,00 26/11/2012 4.900,00 24/12/2012 7.946,84 27/12/2012 5.000,00 28/12/2012 4.724,00 28/12/2012 5.000,00 30/1/2012 5.815,98 31/1/2012 1.527,09 31/1/2012 903,35 31/1/2012 386,76 13/2/2012 4.234,58 9/3/2012 4.577,92 10/4/2012 4.412,08 18/4/2012 5.281,00 18/4/2012 3.800,00 15/5/2012 900,00 31/5/2012 4.899,48 12/6/2012 4.339,68 12/6/2012 2.000,00 20/6/2012 1.900,00 23/7/2012 4.339,68 25/7/2012 165,84 10/8/2012 4.339,68 21/8/2012 4.820,00 11/9/2012 4.339,68 10/10/2012 4.339,68 19/10/2012 3.999,05 14/11/2012 750,00 5/12/2012 7.807,12 28/12/2012 3.617,44 28/12/2012 4.500,00 18/4/2012 1.950,00 15/5/2012 1.500,00 12/6/2012 647,10 12/6/2012 482,44 21/8/2012 1.249,83 21/8/2012 2.530,29 21/9/2012 955,00 19/10/2012 1.899,63 4/12/2012 1.999,62 27/12/2012 1.090,00 20/1/2012 3.556,00 26/1/2012 500,00 13/2/2012 3.556,00 9/3/2012 3.556,00 17/4/2012 3.426,00 18/4/2012 5.400,00 26/4/2012 6.277,10 11/5/2012 3.328,50 12/6/2012 3.556,00 10/7/2012 2.881,00 25/7/2012 130,00 10/8/2012 3.556,00 23/8/2012 8.000,00 11/9/2012 3.556,00 10/10/2012 3.556,00 14/11/2012 3.566,00 26/11/2012 20.000,00 24/12/2012 2.191,00 27/12/2012 5.400,00 4/1/2012 250,00 20/1/2012 4.345,46 26/1/2012 400,00 26/1/2012 350,00 26/1/2012 200,00 26/1/2012 500,00 7/2/2012 364,60 8/3/2012 300,00 9/3/2012 5.150,16 13/3/2012 400,00 26/3/2012 1.105,85 16/4/2012 5.150,16 18/4/2012 1.300,00 20/4/2012 4.963,59 20/4/2012 316,88 20/4/2012 1.270,00 6/6/2012 5.112,01 12/6/2012 786,00 20/6/2012 500,00 2/7/2012 5.150,16 9/7/2012 2.130,00 10/7/2012 5.150,16 25/7/2012 186,57 10/8/2012 5.150,16 21/8/2012 1.249,83 21/8/2012 3.062,50 21/9/2012 5.722,40 10/10/2012 5.722,40 20/11/2012 5.722,40 26/11/2012 1.899,61 24/12/2012 4.387,18 27/12/2012 2.530,00 9.3. aplicar a Dácio Rocha Pereira multa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão para as providências cabíveis.